Tribunal: TJPA
Processo: 0007230-19.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007230-19.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. MÉDICOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE DO SINDICATO ESPECÍFICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL, pelo Município de Belém e pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Pará – SINDMEPA, condenando os réus ao pagamento da contribuição sindical compulsória referente ao ano de 2011, incidente sobre a remuneração de médicos servidores públicos municipais, reconhecendo a legitimidade do SINDMEPA para o recebimento dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Comum processar e julgar a demanda relativa à contribuição sindical de servidores públicos estatutários; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação quanto à legitimidade do sindicato autor; e (iii) determinar se o sindicato específico da categoria médica possui legitimidade para receber os valores da contribuição sindical em detrimento do sindicato geral dos servidores municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para processar e julgar demandas sobre contribuição sindical de servidores públicos estatutários é da Justiça Comum, conforme tese fixada pelo STF no Tema 994 (RE 1.089.282-AM).

4.

A sentença impugnada, embora não tenha tratado de forma autônoma da legitimidade ativa do SINDMEPA, abordou implicitamente a matéria ao deferir o pedido autoral, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação, conforme jurisprudência do STJ.

5.

O SINDMEPA possui registro sindical válido desde 1985 e representa categoria profissional diferenciada (médicos), conforme art. 511, §3º, da CLT, o que lhe confere legitimidade para receber a contribuição sindical específica, ainda que os profissionais estejam vinculados ao serviço público municipal.

6.

A unicidade sindical territorial prevista no art. 8º, II, da CF é mitigada em casos de categoria diferenciada, prevalecendo o princípio da especificidade, nos termos da jurisprudência pacífica do TST.

7.

A contribuição sindical devida em 2011, antes da reforma trabalhista de 2017, tinha caráter compulsório e deve ser repassada ao sindicato representativo da categoria específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça Comum julgar demandas sobre contribuição sindical de servidores públicos estatutários.

2.

A ausência de capítulo autônomo sobre legitimidade na sentença não configura nulidade se a matéria for enfrentada implicitamente.

3.

O sindicato representativo de categoria profissional diferenciada tem legitimidade para receber a contribuição sindical dos membros da sua categoria, mesmo no âmbito do serviço público municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, II e IV; CLT, arts. 511, §3º, 570 a 572, 578, 579, 589; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.089.282-AM (Tema 994); TST, RR-10756-74.2017.5.15.0149, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 26.05.2023; TST, RR 00019989120155090069, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, j. 08.02.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.09.2025.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL e pelo Município de Belém e Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Pará – SINDMEPA.

Historiando os fatos, o Sindicato dos Médicos do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, narrando que, na qualidade de legítimo representante da categoria médica no Estado, não recebeu, no ano de 2011, os valores devidos a título de contribuição sindical obrigatória, incidentes sobre a remuneração de médicos servidores públicos municipais.

Aduziu que a omissão dos réus em proceder ao desconto e repasse dos valores afronta dispositivos constitucionais (art. 8º, IV, CF) e a Consolidação das Leis do Trabalho, requerendo a condenação do Município de Belém e do IPAMB ao recolhimento e repasse integral dos valores apurados, referentes àquele exercício.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Consoante as razões declinadas,
julgo procedente em parte os pedidos
e o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Como consectário, fixo os seguintes regramentos a serem observados:

1 – Ficam os demandados condenados a efetuarem o pagamento da Contribuição Sindical relativa ao ano de 2011, incidente sobre a remuneração dos servidores públicos que estavam no serviço ativo naquele ano no Município de Belém, fossem esses estatutários ou celetistas. Esse valor será apurado em liquidação.

2 – O autor receberá a totalidade dos descontos, porém, acaso subsistissem entidades sindicais de grau superior vinculadas à categoria representada pelo autor (federação e confederação) no ano de 2011, caberá ao autor a elas prestar contas e efetuar os devidos repasses que eventualmente lhes correspondam, nos termos dos percentuais previstos no art. 589 da CLT.

Sem custas. Todavia, condeno o Município de Belém ao pagamento de honorários, cujo percentual será fixado por ocasião da liquidação da sentença (art. 85, §4°, II, do CPC). Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público."

O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL, o Município de Belém e o IPAMB opuseram Embargos de Declaração. Em sentença de ID 26351735, o juízo a quo acolheu os embargos do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL, para sanar a omissão apontada e esclarecer que a condenação imposta no item "1" da parte dispositiva da sentença se restringe ao pagamento da contribuição sindical do ano de 2011, incidente sobre a remuneração dos servidores municipais da categoria dos profissionais médicos, ao mesmo tempo em que rejeitou o recurso do Município de Belém e do IPAMB.

Inconformado com a sentença, o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, por versar sobre matéria de representatividade sindical, de competência da Justiça do Trabalho (art. 114, III, CF).

No mérito, defendeu a sua legitimidade para representar todos os servidores públicos municipais, independentemente da profissão, pugnando pelo afastamento do reconhecimento da legitimidade do SINDMEPA e, por consequência, pela inexistência do dever de restituir os valores recebidos a título de contribuição sindical em 2011. Alegou que a decisão de primeiro grau se baseou em premissas equivocadas e desconsiderou provas e fundamentos que lhe eram favoráveis.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a sentença a fim de reconhecer a legitimidade do sindicato dos servidores públicos do município de Belém como legítimo representante dos médicos servidores públicos municipais, consequentemente, inexistindo o dever de restituir os valores recebidos a título de imposto sindical do ano de 2011.

Na sequência, o Município de Belém e o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB também interpuseram recurso de apelação, alegando que a sentença não analisou expressamente a questão da legitimidade do sindicato profissional representativo da categoria médica, limitando-se a determinar o repasse dos valores ao SINDMEPA sem fundamentação específica sobre o ponto. Apontaram omissão relevante, sustentando violação ao art. 489, II, do CPC, e pugnaram pela nulidade da sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma.

Em contrarrazões, o SINDMEPA defendeu a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa, nos termos do Tema 994 do STF (RE 1.089.282-AM), e sua legitimidade para representar a categoria médica, destacando tratar-se de categoria diferenciada, com registro sindical desde 1985, abrangendo médicos que atuam nos serviços públicos municipais, estaduais e federais. Reforçou que, em casos de conflito entre o princípio da territorialidade e o da especificidade, deve prevalecer este último, conforme orientação do TST. Ao final, requereu o desprovimento das apelações.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos, mas no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Trata-se de recursos de apelação interpostos, de um lado, pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SISBEL, e, de outro, pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em conjunto com o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer movida pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ – SINDMEPA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento da contribuição sindical compulsória referente ao ano de 2011, incidente sobre a remuneração dos servidores médicos públicos municipais, reconhecendo o direito do sindicato autor à percepção dos valores.

Em síntese, os apelantes sustentam, em linhas gerais, três teses principais: (i) a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda, por versar sobre matéria relativa à representatividade sindical, que estaria sob a competência da Justiça do Trabalho; (ii) a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação quanto à legitimidade ativa do SINDMEPA; e (iii) a ilegitimidade do SINDMEPA para representar os servidores médicos municipais, defendendo que a contribuição sindical devida deveria ser destinada ao SISBEL, por este deter supostamente a unicidade sindical na base territorial do Município de Belém.

- Incompetência Absoluta da Justiça Comum

Em primeiro lugar, no que concerne à alegação de incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, cumpre reconhecer que não assiste razão aos apelantes. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.089.282-AM, com repercussão geral reconhecida (Tema 994), fixou a seguinte tese vinculante:
“Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.”

Tal entendimento já se encontra consolidado no âmbito do STF e tem sido amplamente aplicado pelas Cortes infraconstitucionais, inclusive neste Egrégio Tribunal de Justiça. No caso sub judice, os servidores públicos municipais em questão são regidos por regime estatutário, e a demanda versa exclusivamente sobre o repasse de contribuição sindical compulsória, sem qualquer controvérsia atinente a vínculo empregatício ou condições de trabalho, razão pela qual é patente a competência da Justiça Comum Estadual para o seu julgamento.

Por essa razão,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum.

- Nulidade da Sentença por ausência de fundamentação

A preliminar de nulidade da sentença foi suscitada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPAMB), sob o fundamento de que o juízo de primeiro grau teria deixado de enfrentar expressamente a controvérsia acerca da legitimidade ativa do SINDMEPA — Sindicato dos Médicos do Estado do Pará — para representar os médicos servidores públicos municipais, o que configuraria vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Contudo, ao se proceder à análise do conteúdo da sentença de primeiro grau, constata-se que a matéria relativa à legitimidade ativa foi, sim, enfrentada, ainda que não sob a forma explícita de um capítulo autônomo na fundamentação.

O juízo sentenciante reconheceu, de forma implícita, a legitimidade do SINDMEPA ao deferir o pedido autoral de condenação do Município e do IPAMB ao repasse da contribuição sindical referente ao ano de 2011. No item 2.3 da sentença, ao tratar da “Natureza da Obrigação. Efeitos e Abrangência”, o magistrado consignou que o cerne da controvérsia envolvia, de um lado, a obrigatoriedade de desconto e repasse da contribuição sindical e, de outro, a discussão sobre qual entidade sindical detinha legitimidade para recebê-la — o SINDMEPA ou o SISBEL. A esse respeito, o juízo afirmou:

“Outro debate encampado pelas partes foi da legitimidade de qual sindicato para percepção da referida contribuição sindical, se o Sindicato dos Médicos ou o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.”

Na sequência, ao concluir pela procedência parcial do pedido, condenando os réus a efetuar o pagamento da contribuição sindical ao SINDMEPA, o juízo, ainda que de maneira implícita, reconheceu a legitimidade do autor para figurar no polo ativo da demanda, posto que não teria deferido tal pretensão se não estivesse convencido de sua capacidade representativa da categoria médica.

É importante frisar que a ausência de um capítulo específico e detalhado acerca da legitimidade ativa na sentença não implica necessariamente nulidade, desde que o julgamento revele ter havido deliberação sobre a matéria, como de fato se verificou. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que o vício de fundamentação só se configura quando há omissão sobre ponto essencial para o deslinde da controvérsia, o que não se observa na espécie.

Dessa forma, inexiste nulidade a ser reconhecida quanto à alegação de ausência de enfrentamento da legitimidade ativa do sindicato autor. A sentença, ainda que de modo não exaustivo, enfrentou a questão e formou convencimento suficiente sobre a capacidade do SINDMEPA para representar a categoria médica no Município de Belém e, consequentemente, para pleitear judicialmente o recebimento das contribuições sindicais correspondentes.

Assim,
a preliminar deve ser rejeitada.

- Mérito

Adentrando no mérito, a controvérsia
cinge-se a legitimidade para receber a contribuição sindical dos servidores públicos médicos do Município de Belém: se do sindicato representativo da referida categoria profissional (SINDMED), ou se do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belém - SISBEL, nos autos da ação de obrigação de fazer referente ao desconto compulsório da contribuição sindical anual de 2011.

No tocante à legitimidade ativa do SINDMEPA para figurar no polo ativo da presente ação, cumpre rechaçar os argumentos dos apelantes. Como já observado na análise da preliminar, o juízo de origem, ao julgar procedente o pedido autoral, reconheceu, mesmo que implicitamente, a legitimidade do autor, tendo por suficiente o conjunto probatório colacionado aos autos.

Ademais, restou demonstrado documentalmente que o SINDMEPA é sindicato regularmente constituído, com registro junto ao Ministério do Trabalho desde 1985, para representar a categoria profissional dos médicos em toda a base territorial do Estado do Pará, abrangendo, portanto, os médicos servidores públicos do Município de Belém.

A questão, no entanto, ultrapassa o plano meramente formal e exige uma análise substancial acerca da natureza da categoria representada. Os médicos constituem categoria profissional diferenciada, nos termos do art. 511, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, cuja atuação demanda conhecimentos técnicos específicos e formação própria, o que lhes confere identidade jurídica distinta dos demais servidores públicos municipais.

A contribuição sindical (art.
8º
,
IV
,
CF
e art.
578
,
CLT
), por sua vez, de recolhimento anual compulsório anteriormente a Lei
13.467
/2017 (reforma trabalhista), correspondente a 1 (um) dia de trabalho por ano, alcançava todos os trabalhadores da categoria, inclusive os servidores públicos, sejam celetistas ou estatutários, estando destinado ao sindicato representativo da categoria.

Sobre o enquadramento sindical, a
Consolidação das Leis do Trabalho
(
CLT
) estabelece o seguinte:

“Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas.

§ 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social básico que se denomina categoria econômica.

§ 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional.

§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

§ 4º Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural.

[...]

Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o
art. 577
ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o
art. 576,
forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

Parágrafo único - Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro de Atividades e Profissões.

Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente.

Art. 572. Os sindicatos que se constituírem por categorias similares ou conexas, nos termos do parágrafo único do
art. 570
, adotarão denominação em que fiquem, tanto como possível, explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas, de conformidade com o quadro das atividades e profissões, ou se se tratar de subdivisões, de acordo com o que determinar a Comissão do Enquadramento Sindical.”

Conforme o art.
511
,
§§ 1º
e
2º
, da
CLT
, a determinação da categoria econômica decorre da identidade, semelhança ou conexão das atividades desenvolvidas pelo empregador (§ 1º), enquanto a categoria profissional é determinada em razão da similitude das condições de vida resultantes da profissão ou do trabalho comum (§ 2º). E, consoante os artigos
570
a
572
, da
CLT
, a atividade preponderante da empresa é que rege o enquadramento sindical de seus empregados, excetuados os casos em que haja categoria diferenciada (art. 511, § 3º).

Sobre as profissões ou funções diferenciadas por força de lei especial, cabe a anotação de
HENRIQUE MACEDO HINZ
- verbis:

“Constitui exceção a esta regra o caso dos empregados que exercem profissão diferenciada, assim considerada a regulada por leis específicas, ante a previsão do art.
511
,
§ 3º
, da
CLT
(cite-se como exemplo a de secretário, regulada pela Lei n.
7.377
/85), ou o dos que são representados por um sindicato específico (como o sindicato dos empregados em transporte de cargas, que não são regulados por lei específica). Nessas hipóteses, independente da atividade desenvolvida pelo empregador, pertencerá o empregado, sempre, à sua própria categoria, pelo que a aplicabilidade das normas coletivas deverá obedecer a critérios próprios [...]” (in Direito coletivo do trabalho. 3ª ed. SP, Saraiva, 2012. p. 34)

É justamente nesse ponto que se impõe enfrentar a controvérsia de maior densidade jurídica deste processo: o conflito entre o princípio da especificidade e o da territorialidade no âmbito da representação sindical.

O princípio da unicidade sindical, consagrado no art. 8º, II, da Constituição Federal, veda a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. No entanto, essa vedação é mitigada nos casos em que a categoria é diferenciada, como ocorre com os médicos.

O Tribunal Superior do Trabalho tem reiteradamente decidido que, nas disputas entre sindicatos de base territorial ampla e sindicatos de categoria diferenciada, deve prevalecer o critério da especificidade, sob pena de se anular a própria razão de ser do sistema sindical protetivo.

A especialização da atuação sindical, no caso de categorias técnicas ou profissionais como a dos médicos, garante representação mais eficaz, maior adequação normativa e maior capacidade de defesa de interesses próprios e legítimos, não sendo razoável submeter tais profissionais à representação genérica de sindicatos que congregam categorias diversas, com interesses muitas vezes incompatíveis.

Desse modo, por se tratar de profissão regulamentada (Lei
12.842
/2013 - Dispõe sobre o exercício da Medicina), os médicos inserem-se na hipótese exceptiva, a teor do previsto no art.
511
,
§ 3º
, da
CLT
, razão pela qual não se aplica a tais profissionais o enquadramento correspondente à atividade preponderante do empregador, mas com base na sua inclusão na categoria diferenciada.

Portanto, o fato de a Municipalidade ser a empregadora dos médicos não obsta a regra relativa ao enquadramento sindical da categoria diferenciada, considerando a existência de normas específicas que regulamentam essas profissões.

Nesse sentido, o entendimento do TST e de outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA ÉGIDE DA LEI
13.015
/2014.
REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. ENFERMEIROS
. Ante a possível violação do art.
8º
,
II
, da
CF
, dá-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo de instrumento a que se dá provimento. II - RECURSO DE REVISTA. LEI
13.015
/2014. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. ENFERMEIROS. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve a decisão que não reconheceu a legitimidade do sindicato autor para a cobrança das contribuições sindicais, sob o fundamento de que o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE JAU tem muito mais condições de representar os profissionais pela proximidade da atuação.
No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior entende que, consoante o art.
511
,
§ 3º
, da
CLT
, a titularidade da representação sindical deve ser atribuída ao sindicato representativo da respectiva categoria diferenciada, no caso, dos enfermeiros.
Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido "(
RR-10756-74.2017.5.15.0149
, 2ª Turma, Relatora Ministra
Maria Helena Mallmann
, DEJT 26/05/2023).

“RECURSO DE REVISTA DO SINDICATO DOS MÉDICOS NO ESTADO DO PARANÁ. LEI Nº
13.467
/2017. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICOS. CATEGORIA DIFERENCIADA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.

A controvérsia cinge em definir se a legitimidade de representação é do sindicato dos médicos ou do sindicato dos servidores públicos municipais. Em situações como a ora em análise, o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que o enquadramento do empregado não ocorre em razão da atividade preponderante desenvolvida pela empresa, mas com base na sua inclusão em categoria diferenciada, tendo em vista a existência de normas próprias que regulamentam a profissão (Lei nº
3999
/1961, Lei nº
12.842
/2013 e Decreto nº
20.931
/1932). Na hipótese, embora os médicos sejam servidores públicos municipais, pertencem a categoria diferenciada. Assim, devem ser representados pelo sindicato da respectiva categoria. Decisão regional contrária ao artigo
511
,
§ 3º
, da
CLT
. Recurso de revista conhecido e provido.”

(TST -
RR: 00019989120155090069
, Relator:
Claudio Mascarenhas Brandao
, Data de Julgamento: 08/02/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: 17/02/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA –
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM APRECIAR O PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DO REPASSE – SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO –

REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– ACOLHIDA EM PARTE A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - PREJUDICADA A PRESCRIÇÃO COMO PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO – NO MÉRITO SEGURANÇA CONCEDIDA.

Sendo o sindicato impetrante cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não há falar-se em ilegitimidade ativa para pleitear a verba concernente à contribuição compulsória.

O mandado de segurança é inadequada para pleitear o recebimento dos valores questionados anteriormente à propositura da ação. É, no entanto, perfeitamente cabível no que tange àqueles repasses posteriores ao ajuizamento. Para o recebimento dos valores pretéritos, o interessado deverá se valer das vias ordinárias.

Uma vez excluídas as parcelas pretéritas da apreciação no mandado de segurança, a alegação da prescrição, indubitavelmente, resta prejudicada, em face da coincidência de argüição.

A contribuição sindical está prevista no art.
579
da
C.L.T
, fazendo jus a ela a entidade sindical legalmente reconhecida. A retenção dos valores configura a prática, por parte da Administração Pública, de apropriação indébita – ato que indiscutivelmente viola direito líquido e certo do sindicato em receber os respectivos valores.”

(N.U
0069394-39.2008.8.11.0000
, ,
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2013, Publicado no DJE 14/11/2013)

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA – MÉDICOS – SERVIDORES PÚBLICOS – CATEGORIA PROFISSIONAL – REPASSES – LEGITIMIDADE – SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO
– SENTENÇA RETIFICADA.

A contribuição sindical possui previsão constitucional (artigos 8º, IV e 149), sendo devida indistintamente por todos os trabalhadores, inclusive pelos servidores públicos.

Para determinação do sindicato que deve receber o repasse, necessário observar a sua representatividade, cadastro e registro, bem como a base territorial.

Os médicos enquadram-se na categoria profissional de profissional liberal, sendo do Sindicato dos Médicos a legitimidade para receber os repasses da contribuição sindical compulsória.”

(N.U
0008202-27.2014.8.11.0055
,
MÁRCIO VIDAL
, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Assim, ainda que o SISBEL possua base territorial ampla e seja responsável por representar os servidores públicos do Município de Belém de forma geral, tal circunstância não o qualifica como entidade legítima para representar categorias diferenciadas que, por sua especificidade, possuam sindicato próprio.

No presente caso, o SINDMEPA demonstrou de maneira clara sua constituição e reconhecimento junto ao Ministério do Trabalho, bem como sua atuação voltada à defesa da categoria médica, sendo o sindicato que, de fato e de direito, representa os médicos do serviço público municipal. Logo, é plenamente legítimo o pleito de recebimento da contribuição sindical referente ao ano de 2011, relativa a essa categoria, especialmente porque se trata de período anterior à Reforma Trabalhista de 2017, quando a contribuição sindical ainda possuía caráter compulsório.

Com efeito, os argumentos dos apelantes não se sustentam nem do ponto de vista fático nem jurídico. O juízo de primeiro grau atuou com acerto e sob amparo da jurisprudência dominante ao reconhecer a legitimidade do SINDMEPA, afastar a representação genérica do SISBEL e condenar os entes públicos ao repasse da contribuição sindical correspondente. A sentença, portanto, encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SISBEL, pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pelo IPAMB
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de 1º grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025